Tribunal: TJMT
Processo: 1010444-87.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010444-87.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), JAIR PESSINE - CPF: 293.814.528-49 (AGRAVANTE), DOMINGOS MUNARETTO - CPF: 176.919.589-00 (AGRAVADO), NELSON MUNARETTO - CPF: 370.139.129-72 (AGRAVADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - CPF: 021.604.318-26 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA MOURA FRANCO - CPF: 019.302.691-02 (ADVOGADO), MARIA ELISA DE ALMEIDA ARRAES - CPF: 461.367.544-87 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA COMO SUCEDÂNEO DA CITAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. COMANDO DO STJ DETERMINANDO RENOVAÇÃO DOS ATOS APÓS INTEGRAL FORMAÇÃO DO POLO PASSIVO. IDENTIDADE DE PATRONO, NÚCLEO FAMILIAR E MENÇÃO AO FEITO EM PROCESSO DIVERSO QUE NÃO SUPREM O ATO CITATÓRIO. ESPÓLIO COMO ENTE PROCESSUAL DISTINTO DA PESSOA FÍSICA DO INVENTARIANTE. DECISÃO REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, após o retorno dos autos à origem por determinação do Superior Tribunal de Justiça - o qual reconheceu a nulidade da execução por ausência de citação dos litisconsortes passivos necessários e ordenou a renovação dos atos após a integral formação do polo passivo -, reputou perfectibilizada a citação de todos os executados com base em suposta ciência inequívoca, fundada na nomeação de um dos executados como inventariante do espólio de coexecutada falecida, na atuação dos executados pelo mesmo advogado em outros processos e na menção à presente execução em ação de rescisão contratual conexa, determinando a reabertura do prazo de quinze dias para apresentação de embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de origem, ao reconhecer a ciência inequívoca dos executados com base em elementos indiretos, respeitou o comando expresso do STJ que determinou a renovação dos atos somente após a integral formação do polo passivo; (ii) estabelecer se a identidade de patrono em outros processos, a pertença ao mesmo núcleo familiar, a menção ao feito em demanda diversa e a nomeação de pessoa física como inventariante suprem a exigência de citação válida dos litisconsortes passivos necessários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação válida dos litisconsortes passivos necessários em execução de título extrajudicial constitui pressuposto de validade da relação processual executiva, e sua ausência configura nulidade absoluta, nos termos do art. 803, II, do CPC, não sendo suprível por presunção judicial de ciência informal extraída de elementos extrínsecos ao ato citatório.

4. O STJ, no REsp 2.170.913/MT, envolvendo as mesmas partes, afastou expressamente as premissas adotadas pela decisão de origem, assentando que tratativas extrajudiciais anteriores ao ajuizamento não suprem a citação, que a pertença ao mesmo núcleo familiar não equivale a chamamento processual válido e que o advogado sem poderes específicos para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir o ato citatório.

5. O REsp 2.170.222/MT determinou expressamente o retorno dos autos à origem para que o vício fosse sanado com a renovação dos atos após a integral formação do polo passivo, comando que não comporta interpretação que o esvazie mediante substituição da citação válida por presunção de ciência informal.

6. A menção à execução em ação de rescisão contratual diversa não equivale a citação válida, pois a ciência mediata e deslocada, obtida em demanda alheia, não substitui o chamamento formal previsto no CPC, nem inaugura prazo defensivo nestes autos.

7. A nomeação de pessoa física como inventariante não retroage para convalidar a ausência de citação do espólio, pois o espólio constitui ente processual distinto da pessoa física do inventariante, cuja integração à relação processual exige citação pessoal do representante legal, nos termos do art. 75, VII, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A citação válida dos litisconsortes passivos necessários em execução de título extrajudicial não se supre por presunção judicial de ciência inequívoca fundada em identidade de patrono em outros processos, pertença ao mesmo núcleo familiar ou menção ao feito em demanda diversa, devendo o chamamento processual observar as formas legais previstas no CPC. 2. A nomeação de pessoa física como inventariante não retroage para convalidar a ausência de citação do espólio, ente processual distinto, cuja integração à relação processual exige citação pessoal do representante legal, nos termos do art. 75, VII, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JAIR PESSINE
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1001011-78.2020.8.11.0094, movida por
DOMINGOS MUNARETTO e NELSON MUNARETTO
em face de JAIR PESSINE, do Espólio de MARÍLIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE e de FREDERICO CAMARGO QUINTILIANO PESSINE, a qual reputou perfectibilizada a citação de todos os executados e determinou a reabertura do prazo de quinze dias para apresentação de embargos à execução (id. 179435418 dos autos principais).

O agravante menciona que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, neste mesmo litígio, a nulidade dos autos por ausência de citação dos demais coproprietários do imóvel em litígio, determinando o retorno dos autos à origem para que fosse sanado o vício, com a renovação dos atos que deveriam ocorrer após a integral formação do polo passivo da demanda.

Argumenta que o fato de determinado advogado patrocinar interesses do núcleo familiar em outros processos não autoriza concluir, sem instrumento de mandato específico e sem poderes próprios, que ele esteja apto a receber citação ou representar determinado executado nestes autos.

Assevera que a juntada de cópia da execução na ação de rescisão contratual não configura ciência inequívoca processualmente idônea, nem mesmo sua nomeação como inventariante dispensa a citação pessoal do espólio. Alega que a r. decisão agravada não supera a nulidade reconhecida pelo STJ.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, afastando-se o reconhecimento de ciência inequívoca dos demais executados e seja declarado que: i) o fato de serem patrocinados pelo mesmo advogado não implica ciência inequívoca; ii) a juntada de cópia desta execução em ação de rescisão contratual não supre citação válida; iii) a nomeação de Jair Pessine como inventariante não implica ciência inequívoca do espólio de Marília Camargo Quintiliano Pessine, mas, ao contrário, evidencia a necessidade de citação pessoal do espólio na pessoa do inventariante; iv) a atuação/intimação via do advogado Marcelo Segura não supre a citação ou intimação pessoal de Frederico e do espólio, por inexistirem poderes bastantes, nestes autos, para representa-los; v) seja reconhecida a nulidade dos atos processuais praticados em desfavor de Frederico Camargo Quintiliano Pessine e do Espólio de Marília Camargo Quintiliano Pessine sem prévia citação válida, com observância estrita do quanto determinado pelo STJ no REsp 2.170.222/MT; vi) seja assegurada a reabertura integral do prazo para apresentação de embargos ou exercício da defesa cabível, somente após a efetiva regularização da citação (id. 352393399).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido na decisão de id. 353621895, reconhecendo a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Os agravados DOMINGOS MUNARETTO e NELSON MUNARETTO apresentaram contrarrazões (id. 360886891), pugnando pelo desprovimento do recurso, e interpuseram Agravo Interno (id. 360886897) contra a decisão liminar, sustentando a inadmissibilidade do agravo de instrumento por suposta violação ao princípio da unirrecorribilidade, o esvaziamento fático da controvérsia em razão da juntada de documentos de citação em 11/03/2026 e a inexistência dos requisitos para a manutenção da tutela recursal.

JAIR PESSINE apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 364144373), refutando os argumentos dos agravados e demonstrando, com certidão oficial da 2ª Vara Cível de Sinop/MT (id. 230653504, de 17/04/2026), que a devolução formal da carta precatória somente foi juntada aos autos de origem em 17/04/2026, data posterior tanto à decisão liminar deste Agravo (18/03/2026) quanto à interposição do agravo interno (15/04/2026).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazoes, os agravados sustentam que o agravo de instrumento não merece conhecimento por violação ao princípio da unirrecorribilidade, ao argumento de que embargos de declaração foram opostos contra a mesma decisão em 11/03/2026, antes da comunicação entre instâncias.

A preliminar não prospera. O princípio da unirrecorribilidade veda que a mesma parte interponha dois recursos contra a mesma decisão judicial. No caso, os embargos de declaração (id 226191844) mencionados pelos agravados foram opostos pelos próprios exequentes, e não pelo agravante JAIR PESSINE.

Trata-se de partes distintas, no exercício de faculdades recursais próprias e independentes. Não há, portanto, qualquer identidade subjetiva que pudesse configurar a vedação invocada.

Ademais, o agravo de instrumento atacou conteúdo decisório autônomo e potencialmente lesivo ao agravante, com urgência decorrente do risco concreto de avanço da execução sem regular triangulação processual, o que justificou plenamente a insurgência recursal imediata.

Rejeita-se
a preliminar de inadmissibilidade.

É como voto.

VOTO – MÉRITO RECURSAL

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial de obrigação de fazer interposta por
DOMINGOS MUNARETTO e NELSON MUNARETTO
em face de
JAIR PESSINE, MARÍLIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE e FREDERICO CAMARGO QUINTILIANO PESSINE
, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, tendo por objeto o cumprimento das obrigações de outorga, apta para registro, das escrituras públicas de compra e venda dos imóveis rurais correspondentes às matrículas 4987, 4694 e 4930 do Cartório de Registro de Imóveis de Tabaporã/MT, absolutamente livres e desembaraçados de quaisquer ônus, nos termos pactuados no Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural celebrado em 05/09/2011, que teve por objeto a Fazenda São Jorge.

O contrato estabelecia que as escrituras públicas deveriam ser outorgadas livres de ônus de qualquer natureza, nas seguintes datas: até 30/06/2017, quanto ao imóvel da matrícula 4987; até 30/06/2018, quanto ao imóvel da matrícula 4694; e até 30/06/2020, quanto ao imóvel da matrícula 4930.

Todos os pagamentos foram realizados pelos exequentes nos prazos avençados, porém os executados não promoveram a outorga das escrituras nas datas pactuadas, dando origem à presente execução, ajuizada em 07/11/2020.

JAIR PESSINE foi regularmente citado em 26/11/2020 (id. 44547266 dos autos principais). MARÍLIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE e FREDERICO CAMARGO QUINTILIANO PESSINE não foram localizados nas tentativas iniciais de citação. Em decisão interlocutória de 30/06/2023 (id 122068936), o Juízo de origem determinou nova tentativa de citação dos dois executados não localizados por carta precatória dirigida à Comarca de Barueri/SP, consignando expressamente que a mera juntada de procuração sem poderes específicos para receber citação não supre o ato citatório, que o mero recebimento ou envio de notificação extrajudicial não evidencia ciência inequívoca da ação e que havia óbice ao prosseguimento da execução enquanto não perfectibilizada a citação de MARÍLIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE, esposa de JAIR PESSINE, em razão do disposto no art. 915, § 1º, do CPC.

Os exequentes interpuseram agravo de instrumento (RAI nº 1017259-08.2023.8.11.0000) contra a decisão que indeferiu os pedidos de adjudicação e prosseguimento da execução. A 3ª Câmara de Direito Privado do TJMT
deu parcial provimento
ao recurso para determinar a imediata expedição de carta de adjudicação dos imóveis, reconhecendo como suficiente a citação de apenas um dos coproprietários com base em tratativas extrajudiciais anteriores ao ajuizamento e na circunstância de os três executados pertencerem ao mesmo núcleo familiar e serem patrocinados pelo mesmo causídico. Em embargos de declaração subsequentes, o acórdão foi complementado para fazer constar expressamente o reconhecimento da citação de todos os executados.

JAIR PESSINE interpôs recurso especial contra o acórdão proferido no RAI nº 1017259-08.2023.8.11.0000, autuado como
REsp 2.170.913/MT
. Em 19/12/2024, a Ministra Maria Isabel Gallotti
deu provimento
ao recurso especial para anular o acórdão do TJMT, assentando que as tratativas extrajudiciais anteriores ao ajuizamento não suprem a citação, que a pertença ao mesmo núcleo familiar não equivale a chamamento processual válido e que o advogado sem poderes específicos para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir o ato citatório.

Paralelamente, JAIR PESSINE interpôs o
REsp 2.170.222/MT
contra o acórdão proferido nos embargos de declaração do mesmo RAI. Em 30/04/2025, a Ministra Maria Isabel Gallotti
deu parcial provimento
ao recurso para, reconhecida a nulidade dos autos por ausência de citação dos demais coproprietários do imóvel em litígio, determinar o retorno dos autos à origem para que o vício fosse sanado, com a renovação dos atos que deveriam ocorrer após a integral formação do polo passivo da demanda, por se tratar de hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

Após o retorno dos autos à origem, o Juízo da 2ª Vara Cível de Sinop/MT proferiu a decisão interlocutória de 02/03/2026 (ID 179435418), ora impugnada, na qual, em vez de promover a citação válida dos litisconsortes, reputou perfectibilizada a citação de todos os executados com base nos seguintes fundamentos: JAIR PESSINE, nomeado inventariante do espólio de MARÍLIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE em 19/01/2024, já acompanhava os autos desde 2020 e se manifestou após o falecimento da coexecutada, ocorrido em 22/11/2023, de modo que o espólio teria ciência inequívoca do feito ao menos desde 12/02/2024; FREDERICO CAMARGO QUINTILIANO PESSINE ajuizou ação de rescisão contratual em 11/07/2023, na qual houve menção e juntada de cópia da presente execução, tendo Frederico e Jair mencionado expressamente este feito em impugnação de 25/04/2024, de modo que Frederico teria ciência inequívoca ao menos desde essa data; e todos os executados seriam patrocinados pelo mesmo advogado. Com base nesses elementos, o Juízo determinou a reabertura do prazo de quinze dias para apresentação de embargos à execução, a fluir a partir da intimação dos executados na pessoa de seu patrono (id 179435418 dos autos principais).

Pois bem.

Do comando do STJ e da questão central do recurso

O ponto de partida para a análise do mérito recursal é inafastável: o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 2.170.222/MT, julgado em 30/04/2025 pela Ministra Maria Isabel Gallotti, reconheceu expressamente a nulidade dos autos por ausência de citação dos demais coproprietários do imóvel em litígio e determinou o retorno dos autos à origem
"para que seja sanado o vício em apreço, com a renovação dos atos que deveriam ocorrer após a integral formação do polo passivo da demanda, por se tratar de hipótese em que está configurada a formação de litisconsórcio passivo necessário."

NesTe contexto, o comando do STJ não se limitou ao mero reconhecimento da nulidade. Ele impôs ao juízo de origem obrigação específica e clara: sanear o vício mediante a efetivação da citação válida dos litisconsortes necessários e, somente após a integral formação do polo passivo, renovar os atos subsequentes. Não há margem interpretativa que autorize o juízo de origem a substituir esse comando por uma presunção judicial de ciência informal.

A decisão de origem, ao reputar perfectibilizada a citação com base em elementos indiretos, não apenas desconsiderou o comando superior, como reproduziu, sob nova roupagem, as mesmas premissas que o próprio STJ já havia expressamente rechaçado no REsp 2.170.913/MT, julgado em 19/12/2024, também envolvendo as mesmas partes.

Naquela oportunidade, a Ministra Maria Isabel Gallotti foi categórica ao assentar que
"as tratativas extrajudiciais não podem ser utilizadas como meio de comunicação para informar o executado sobre a existência de uma dívida ou obrigação, ainda que os executados pertençam ao mesmo núcleo familiar"
e que
"o fato de os executados serem patrocinados pelo mesmo causídico também não supre a falta de citação, porquanto é indispensável que o advogado possua poderes especiais para receber citação a fim de configurar comparecimento espontâneo."

Da citação como ato formal e seus requisitos

A citação, nos termos dos arts. 238 a 242 do CPC, constitui o ato pelo qual se chama a juízo o réu, executado ou interessado para integrar a relação processual. Trata-se de ato formal, pessoal e solene, que deflagra ônus, faculdades, sujeições e prazos, não se confundindo com o mero conhecimento fático da existência de um processo.

O art. 803, II, do CPC é expresso ao estabelecer que a execução é nula quando o executado não for regularmente citado. Trata-se de nulidade absoluta, que não se convalida por presunção judicial, por ciência informal ou por elementos extrínsecos ao ato citatório.

O art. 105 do CPC, por sua vez, exige poderes especiais do advogado para receber citação. A mera atuação de causídico em outros processos, sem instrumento de mandato específico nestes autos e sem poderes expressos para receber citação, não configura comparecimento espontâneo apto a suprir o ato citatório, conforme orientação consolidada do STJ.

Da identidade de patrono e do núcleo familiar

A decisão de origem apoiou-se, em parte, no fato de os executados serem patrocinados pelo mesmo advogado em outras demandas. Esse fundamento não encontra amparo jurídico.

A identidade de patrono não apaga a individualidade processual das partes. Cada sujeito processual possui existência própria, direitos próprios e modo próprio de ingresso na relação processual. O mandato judicial não se presume nem se expande por contiguidade familiar ou advocatícia.

O próprio processo registra que o instrumento de mandato constante dos autos foi outorgado apenas por JAIR PESSINE (id 45767625), inexistindo mandato de FREDERICO CAMARGO QUINTILIANO PESSINE ou do espólio de MARÍLIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE que conferisse ao advogado poderes para recebê-los em citação nestes autos. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS PARA PRATICAR ATOS NO PROCESSO. POSSÍVEL NULIDADE. OMISSÃO CARACTERIZADA. PROVIMENTO. 1. O peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes. 2. Reconhecida omissão no acórdão recorrido, sendo necessário que o Tribunal local aprecie expressamente a tese de nulidade arguida pelas recorrentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.064.168/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESILIÇÃO CONTRATUAL. PROCURAÇÃO AD JUDICIA. PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. EXAME DOS AUTOS. DIREITOS DO ADVOGADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ÔNUS DO AUTOR. NULIDADE DE CITAÇÃO. CONFIGURADA. 1. Ação declaratória de resilição de contrato particular de compra e venda de imóvel cumulada com pedido de reintegração de posse. 2. Recurso especial interposto em: 21/11/21. Concluso ao gabinete em: 06/05/22. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se deve ser reconhecida a nulidade de citação quando o advogado citado nos termos do art. 242, do CPC, possuía poderes para representar o réu em processo distinto e acessou os autos via sistema eletrônico do Tribunal. 4. Alguns atos processuais somente poderão ser realizados pelo advogado se ele tiver poderes especiais para tanto. São eles: receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar, receber e dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, conforme determinado pelo art. 105 do CPC/2015. 5. O peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes. 6. Se o advogado que possui poderes específicos para receber a citação do réu em uma ação, receber a citação de outro processo que ele não patrocina, esta citação deve ser considerada nula. 7. O exame dos autos de qualquer processo, mesmo sem procuração, é direito concedido aos advogados, nos termos do art. 107, do Código Civil. Este ato, portanto, não se confunde com o comparecimento espontâneo das partes, disciplinado no art. 239, § 1º, do CPC. 8. A expedição da carta, mandato ou edital é apenas parte da citação, que somente irá se perfazer quando o demandado efetivamente receber a informação. Desta forma, a ocorrência da revelia é indício de que não houve eficácia do ato, isto é, a parte não teve ciência da ação. Precedentes. 9. Subscrito o aviso por outra pessoa que não o réu, o autor tem o ônus de provar que o réu, embora sem assinar o aviso, teve conhecimento da demanda que lhe foi ajuizada. Precedentes. 10. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.995.883/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Da juntada de cópia da execução em processo diverso

A decisão de origem também se fundou na circunstância de que, na Ação de Rescisão Contratual nº 1018133-45.2023.8.11.0015, os exequentes juntaram cópia integral da presente execução e FREDERICO CAMARGO QUINTILIANO PESSINE e JAIR PESSINE a mencionaram expressamente em impugnação de 25/04/2024.

Destarte, ter notícia da existência de um processo por meio de outro processo não equivale a ser nele validamente citado. A ciência mediata e deslocada, obtida em demanda diversa, não substitui o chamamento formal previsto no CPC. A manifestação em outro processo não significa submissão à relação processual deste feito, nem há certeza jurídica de que a parte teve ciência integral dos termos desta execução na qualidade de executada regularmente integrada ao feito. Ademais, não se pode inaugurar prazo de embargos com base em referência cruzada havida em autos distintos.

O próprio juízo de origem, em decisão anterior (id 122068936), já havia consignado que
"o mero recebimento/envio de notificação extrajudicial não se mostra apto a evidenciar ciência inequívoca da ação e seus termos"
, premissa que se aplica com ainda maior razão à simples menção ao feito em processo diverso.

Da nomeação como inventariante e da distinção entre pessoa física e espólio

A decisão de origem reputou que, como JAIR PESSINE foi nomeado inventariante em 19/01/2024 e já acompanhava os autos desde 2020, o espólio de MARÍLIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE teria ciência inequívoca do feito.

Esse raciocínio incorre em erro técnico central. Isto porque, a pessoa física JAIR PESSINE não se confunde com o espólio. Antes do falecimento de MARÍLIA (22/11/2023), JAIR figurava no processo em nome próprio, como executado. Com o óbito, surgiu situação processual nova, com a necessidade de regularização do polo passivo em relação ao Espólio de MARÍLIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE, representado pelo inventariante.

O espólio constitui ente processual distinto, cuja integração aos autos demanda observância das formas legais próprias. A nomeação de JAIR PESSINE como inventariante gera a necessidade de citação pessoal do espólio na pessoa do inventariante, e não a dispensa desse ato.

Não há retroação ficcional da ciência pessoal anterior de JAIR para o espólio, que é sujeito processual superveniente. O art. 75, VII, do CPC é expresso ao estabelecer que o espólio é representado pelo inventariante, e sua integração ao processo exige o cumprimento das formalidades legais.

Diante de todo o exposto, a decisão de origem, ao substituir a exigência de citação válida por uma construção presumida de ciência inequívoca fundada em elementos que o próprio STJ já havia expressamente rechaçado, contrariou o comando superior e o regime jurídico da citação previsto no CPC/15.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de origem, afastando o reconhecimento de ciência inequívoca como sucedâneo de citação válida e determinando que o juízo de origem promova a citação pessoal do Espólio de MARÍLIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE, na pessoa do inventariante, e de FREDERICO CAMARGO QUINTILIANO PESSINE, com a reabertura integral do prazo para apresentação de embargos à execução somente após a juntada da carta precatória cumprida aos autos de origem, nos termos dos arts. 231, VI, e 232 do CPC/15, ficando
PREJUDICADO
o agravo interno interposto pelos agravados.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026